Tribunal: TJDFT
Processo: 0712165-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712165-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA AGRAVADO: THAIS CRISTINA ALVINO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de antecipação de tutela, interposto por CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA em face de THAIS CRISTINA ALVINO contra decisão prolatada pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 151228237, origem), nos autos da ação de n. 0717832-41.2021.8.07.0020. Em contrarrazões o agravado suscita preliminares no que concerne a intempestividade do recurso e ausência de guia de preparo (ID 46318406). Em análise aos pressupostos recursais, verifica-se que a decisão (ID 151228237, origem) foi publicada em 09/03/2023 (quinta-feira), iniciando a contagem do prazo para o agravo em 10/03/2023 (sexta-feira) e o prazo final se dá dia 30/03/2023 (segunda-feira). Todavia, o agravo somente foi interposto dia 31/03/2023 (sexta-feira). O Agravante não juntou a guia de preparo de forma conjunta com o comprovante de pagamento das custas processuais (ID 45269640). Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10, 932, parágrafo único e art. 1007, parágrafo 7a todos do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade e ausência de guia de preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de maio de 2023 17:17:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador